Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-20.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000223-20.2017.811.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal
Recorrente: ZAQUEU MOTA DA SILVA
Recorrido: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE PARTE E ADVOGADO AO PAGAMENTO CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ESCOPO RECURSAL PARA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. RECORRIDA QUE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA RECORRENTE E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação, solidária, entre parte recorrente e advogado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios litigância de má-fé.
Escopo recursal para extinguir o processo sem julgamento do mérito, ante a alegação de necessidade de perícia grafotécnica e afastar a condenação de litigância de má-fé, custas e honorários impostos ao recorrente seus patronos.
Preliminar afastada. Desnecessidade de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas. Ausência de complexidade da matéria.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – contrato (i), no qual está devidamente assinado e termo de cessão de crédito (ii) .
Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. Má-fé caracterizada.
A imposição de multa pela litigância de má-fé deve ser mantida em face do recorrente, pois os advogados, públicos ou privados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, sendo que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado deve oficiar.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do Dr. Rodolfo Luiz de Alvarenga, OAB/MT 9.079 e Dr. Marcelo Yuji Yashiro, OAB/MT 16.250 ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZAQUEU MOTA DA SILVA - CPF: 923.512.202-34 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020